Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NATAN GOMES GALDINO, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX consistente no indeferimento de inscrição do impetrante, na condição de pessoa com deficiência no certame para o cargo de Professor Substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Afirma, em síntese, ser portador de deficiência auditiva com perda de decibéis parcial, reconhecida por diversos audiogramas na totalidade de 43.75db, nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. Acrescenta que, ao realizar a Avaliação Biopsicossocial, teve sua candidatura indeferida pela referida banca, mesmo após a interposição de recurso administrativo. Alega que a perda auditiva superior a quarenta e um decibéis exigida pela legislação, deve ser auferida quanto à média das frequências indicadas no decreto mencionado, e não individualmente, citando aresto da Quinta Turma do Tribunal Federal Regional da 1a Região. Diz que o Impetrante já foi reconhecido e contratado como Pessoa com Deficiência em outros certames. Requer o benefício da justiça gratuita, bem como seja concedida a medida liminar pleiteada, inaudita altera parte, determinando a suspensão do ato impugnado, garantindo-se ao impetrante o direito de concorrer no Processo seletivo para o cargo de Professor Substituto da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) às vagas reservadas aos candidatos pessoas com deficiência e, ao final, a concessão definitiva da segurança. É o relatório bastante para análise de pedido liminar. DECIDO. Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois o recolhimento do preparo (ID 32356212) é incongruente com a benesse pleiteada. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Isso porque o próprio impetrante, embora não tenha acostado aos autos o edital do certame, afirmou existir previsão editalícia de necessidade de confirmação da deficiência por perícia médica oficial. Dessa forma, ainda que o impetrante tenha apresentado os laudos médicos preliminares exigidos no edital, atestando sua deficiência, esta não restou confirmada pela perícia médica realizada, afastando, assim, a presença de fundamento relevante para concessão da medida liminar. Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA ANTES DA POSSE NO CARGO. EXIGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 10.098/94 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NA LISTA CLASSIFICATÓRIA DE DEFICIENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO (...) Não se vislumbra, em favor da recorrente, o direito adquirido de ser mantida em lista classificatória para cargos reservados a deficientes físicos, uma vez descaracterizada a deficiência apontada ainda na fase do concurso. (...) (RMS 29.468/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 22/03/2010). (grifei) Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. I - O pagamento das custas iniciais do processo é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. II - A conclusão da perícia médica oficial de que a candidata não é portadora de deficiência impede o reconhecimento liminar do alegado direito líquido e certo, ainda que a enfermidade esteja descrita no laudo do Médico assistente. III - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 872540, 20140020324073MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/6/2015, publicado no DJE: 16/6/2015. Pág.: 35) (grifei) Com efeito, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/15), em seu artigo 2o, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 3o, I, da Lei Distrital n.o 4.317/09, conceitua deficiência como sendo “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. O artigo 5o, do mesmo diploma legal, estabelece as categorias de deficiência, in litteris: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II – deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz); III – deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV – deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V – surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII – condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII – deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência. Assim, ainda que se admita que esse rol seja não taxativo, tem-se que não é qualquer deficiência que, por si só, permite ao seu portador concorrer, em concurso público, às vagas destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso porque, o artigo 37, VIII, da Constituição Federal, que assegura a reserva de percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadores de deficiência, não pode ser lido desassociado dos princípios norteadores do concurso público, em especial, o da isonomia ou impessoalidade. Dessa forma, caberá ao magistrado, no caso concreto, avaliar se o comprometimento da função física ou psíquica da pessoa é capaz de qualificá-lo como deficiente para fins de concurso público. Na hipótese, constato que não há nos autos prova documental suficiente a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade de que é revestido o ato administrativo da junta médica oficial que concluiu que o impetrante não se qualifica como deficiente para fins de concurso público. In casu, conforme se verifica no laudo médico acostado aos autos (ID 32356210 - pág. 3), o impetrante possui perda auditiva bilateral em grau moderado na orelha direita e leve na orelha esquerda). Assim, não vislumbro, de pronto, a probabilidade do direito, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ademais, não há risco de ineficácia da tutela mandamental caso deferida apenas no julgamento de mérito do mandamus, pois a homologação do concurso não implica perda superveniente do interesse de agir do impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora